Tribunal: TJMT
Processo: 1023547-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023547-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS - CPF: 090.407.321-16 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9 - CNPJ: 33.328.195/0001-52 (EMBARGANTE), FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CPF: 614.917.133-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA

EMBARGADO(S):

MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA
contra o acórdão e
m
ID nº
248633156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

negou provimento
ao recurso
, mantendo-se na integridade a
sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição ao afirmar que o nome fantasia 'GAROTA VIP' está cadastrado pela empresa apelante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, utilizando tal afirmação como fundamento para reconhecer a legitimidade passiva, o que configura uma premissa incorreta.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 17, 330, inciso II, e 339, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder
efeito
modificativo e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
252489656
, pugnando pelo total desprovimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA

EMBARGADO(S):
MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA
contra o acórdão em ID nº
248633156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento, mantendo-se na integridade a
sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINALIDADE COMERCIAL. SEM AUTORIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 403 DO STJ. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da utilização da imagem da parte apelada, para fins comerciais, sem a devida autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade seria de terceiros, proprietário da marca/evento em análise. No entanto, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada com base nas alegações da parte autora na petição inicial.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

5. O art. 20 do Código Civil dispõe que a utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem autorização, pode ser proibida e enseja indenização.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a ofensa ao direito à imagem se materializa com a sua mera utilização sem autorização, sendo prescindível a prova de prejuízo efetivo (Súmula 403/STJ).

7. A parte apelante não apresentou qualquer autorização para o uso da imagem da parte apelada, configurando a violação do direito de imagem e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código Civil, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.087.832/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJ-MG, AC 50110687420208130145, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2040356/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização da parte.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial. (ID. 243344173).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 243344177), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9.

APELADO(S):
MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização da parte.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

A parte apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, argumentando que o artista Wesley Oliveira da Silva, popularmente conhecido como “Wesley Safadão”, é o proprietário da marca “Garota Vip”, o qual elege em cada estado um parceiro comercial “que fica sendo o sócio daquela festa específica e não de todas realizadas pelo Brasil.”

Nisto consiste a existência de legitimidade passiva “ad causam” da parte apelante, eis que, à luz da Teoria da Asserção, segundo o qual as condições devem ser inferidas “
in status
assertionis
”, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.
In
casu
, o nome fantasia “GAROTA VIP” está cadastrado pela empresa apelante no “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica”, bem como, a referida empresa possui como atividade econômica principal a produção musical e, secundária o agenciamento de profissionais para atividades esportiva, culturais e artísticas, soma-se a isto informação de existência de relação comercial entre as empresas e, o evento em questão possui o mesmo nome comercial da empresa apelante, logo, conforme a Teoria da Asserção, a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

Aduz a parte apelante, que não existem provas das alegações da parte apelada, conforme estabelece o art. 373, I do Código de Processo Civil, uma vez que nunca houve publicação que incluísse a imagem da parte nas redes sociais do evento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de prints da página Garota Vip (ID. 243343833), veiculada na rede social Instagram, anunciando novos eventos, no destaque está a parte apelada, senão vejamos:

A
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso X
, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem das pessoas
,
assegurando o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O direito à imagem é, assim, um direito fundamental, devendo ser protegido contra qualquer forma de exposição não autorizada, notadamente, no que tange a utilização de imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Assim, a exposição da imagem da Apelante de forma não autorizada e vinculada a realização de promoção/propaganda viola princípios basilares de nosso ordenamento jurídico.

O
art. 20,
caput
, do Código Civil
, por sua vez, dispõe:

Art. 20.
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública
, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação,
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
.
[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive já decidiu que quanto à divulgação indevida de imagem, a “
ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido
” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
nº 2.087.832/SP - Relator Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/12/2022 -
DJe
de 14/12/2022).

A Apelante RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9 sequer apresentou qualquer tipo de autorização realizada pela parte Apelada. Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer que as publicações e propagandas em exame, sem a devida autorização, configuram uma grave violação ao direito de imagem.

2.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito de inocorrência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude do uso da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a sua autorização, o que prescinde de provas de ocorrência dos danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é a Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

A jurisprudência hodierna segue na mesma direção:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO À IMAGEM - UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM REDE SOCIAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL - IMAGEM COMO BEM JURÍDICO AUTÔNOMO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO.
1 - Independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa natural com fins econômicos ou comerciais (verbete nº 403 da Súmula do Superior do Tribunal de Justiça). 2 - Demonstrada que a publicação não autorizada de fotografia do autor, nas redes sociais de clínica de odontologia, teve fins econômicos e comerciais, exsurge o dever de indenizar.
3 - Configurado o dano ou a lesão a interesse juridicamente relevante, ainda que se admita a possibilidade de presunção do prejuízo, seja patrimonial ou extrapatrimonial, não se afasta a difícil tarefa de quantificar o valor da indenização. Medida de natureza compensatória. 4 - Majoração do quantum devido, considerando-se as peculiaridades do caso.

(TJ-MG - AC: 50110687420208130145, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional relativo ao dano provocado à imagem do indivíduo é a data de cada publicação não autorizada, renovando-se, assim, o referido prazo na hipótese de um novo ato ilícito. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência, os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in
re

ipsa
(Súmula nº 403/STJ)
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2040356 SP 2022/0370613-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte apelante, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do arbitramento no limite previsto em lei, conforme dispõe § 2º, art. 85 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024